Tribunal: STF
Processo: RHC 53093
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE DEPOSITO. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE
DA PRISÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE, QUE E CONSTITUIDO DEPOSITARIO PELA
PROPRIA LEI. DECRETO DE PRISÃO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA A
ENTREGA DA COISA OU DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. AUSÊNCIA, NO CASO,
DE PREJUIZO AO DEVEDOR. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.